Tribunal: TJSP
Processo: 1090811-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Manutenção do contrato. Caso de plano coletivo que, ante o número de cinco beneficiários, se enquadra na categoria de "falso coletivo". Aplicação das disposições relativas aos planos individuais e familiares. Denúncia do contrato por alegada fraude quanto à situação cadastral. Inocorrência. Baixa do CNPJ relativo à filial, e ocorrida mais de oito anos antes da notificação pela

Ementa:
Plano de saúde. Manutenção do contrato. Caso de plano coletivo que, ante o número de cinco beneficiários, se enquadra na categoria de "falso coletivo". Aplicação das disposições relativas aos planos individuais e familiares. Denúncia do contrato por alegada fraude quanto à situação cadastral. Inocorrência. Baixa do CNPJ relativo à filial, e ocorrida mais de oito anos antes da notificação pela operadora. Beneficiários que são os mesmos sócios da empresa, que é uma só. Inexistência de notícia de inadimplemento. Acolhimento do pleito que porém não importa manutenção indefinida do contrato, apenas afastando a resilição ou a resolução motivada pela mudança do CNPJ. Sentença revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090811-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FONTANA
COMÉRCIO DE JÓIAS ME, DOUGLAS VINICIUS FONTANA, e SÉRGIO FONTANA
FILHO,, é apelado UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1090811-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: FONTANA COMÉRCIO DE JOIAS LTDA.
Apelada: UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Voto n. 21.758
Plano de saúde. Manutenção do contrato. Caso de
plano coletivo que, ante o número de cinco beneficiários, se
enquadra na categoria de “falso coletivo”. Aplicação das
disposições relativas aos planos individuais e familiares.
Denúncia do contrato por alegada fraude quanto à situação
cadastral. Inocorrência. Baixa do CNPJ relativo à filial, e
ocorrida mais de oito anos antes da notificação pela operadora.
Beneficiários que são os mesmos sócios da empresa, que é uma
só. Inexistência de notícia de inadimplemento. Acolhimento do
pleito que porém não importa manutenção indefinida do
contrato, apenas afastando a resilição ou a resolução motivada
pela
mudança
do
CNPJ.
Sentença
revista.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 211/214) que julgou improcedente a ação, condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Sustenta a
recorrente, em sua irresignação, que, embora se trate de contrato de plano de
saúde empresarial, possui poucos beneficiários, pelo que, em atenção ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza familiar,
aplicando-se-lhe as disposições do CDC, de modo que sua suspensão ou
dissolução só se pode dar em caso de fraude ou inadimplência. Ainda alega
que é a matriz da pessoa jurídica cujo CNPJ consta como contratante na
avença em análise, possuindo a mesma raiz do CNPJ da contratante, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
3
como o mesmo contrato social. Aduz tratar-se de uma só empresa, com
diferentes cadastros junto ao Ministério da Economia, apenas para fins
fiscais.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 234/246).
É o relatório.
De início, cabe apontar que o caso em análise
configura a hipótese dos seguros/planos de saúde denominados “falsos
coletivos”, haja vista revestirem a formalidade de planos empresariais, mas
com pouquíssimos beneficiários (cinco), de modo que aplicável a tais
negócios o regramento dos contratos individuais ou familiares.
A propósito, vale conferir:
“Ocorre que, no caso, trata-se de contrato de
seguro de saúde empresarial, para cobertura de despesas de assistência
médica/hospitalar, em benefício de apenas 03 vidas de uma mesma família
(fls. 200/201), que se tem chamado de ́falso coletivo`, sendo estas
beneficiárias finais do serviço contratado, enquadrando-se a parte autora no
conceito legal de consumidor, pelo que lhe deve ser dado tratamento análogo
ao dos planos de saúde individuais e familiares. Nessa esteira: Apel.
1095438-76.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, rel. Christine
Santini, j. em 06.06.2017; AI 2134050-36.2017.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Christine Santini, j. em 27.09.2017 e STJ - EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
4
AREsp 940924, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, p.
19/09/2016.”. (TJSP, Ap. Civ. 1001827-35.2019.8.26.0011, rel. Des. Rui
Cascaldi, j. 14.01.2020).
“Tratando-se de contrato “falso coletivo”,
nula cláusula contratual que estabeleça reajuste por sinistralidade, e, via de
consequência, abusivos os reajustes financeiros aplicados pela ré em 2016 e
2017, devendo ser substituídos pelos índices aprovadas pela ANS para os
planos individuais e/ou familiares, para o mesmo período.”. (TJSP, Ap. Civ.
n. 1069119-32.2017.8.26.0100, rel. Des. Christine Santini, j. 15.10.2019).
“Diante dos fatos trazidos pela autora na
peça vestibular, pode-se inferir que, conquanto a relação contratual mantida
entre as partes, em seu aspecto formal, conduza a existência de um contrato
de plano de saúde na modalidade coletiva, as características do contrato, na
realidade, permite classificá-lo como individual/familiar, uma vez que
beneficiava, inicialmente, quatro vidas, e, agora, apenas duas vidas,
integrantes da mesma família. Note-se que tipicamente há um contrato
familiar, em que o marido tem como dependentes sua esposa e seus sogros.
Ainda que a roupagem da relação jurídica mantida entre as partes seja de
um contrato coletivo, o fato de beneficiar um pequeno grupo familiar induz a
reconhecer a “falsa coletivização” e, com isso, a aplicação das diretrizes da
ANS que regulamentam os contratos individuais e familiares”. (TJSP, Ap.
Civ. n. 1058359-24.2017.8.26.0100, rel. Des. Christine Santini, j.
30.08.2019).
Dessa forma, deve o contrato em espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
5
analisado sob a ótica dos planos individuais e familiares, em que “é vedada a
“suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência” (art. 13, II, LPS).” (REsp. n. 1.680.045)
Depois, a razão apontada pela operadora para
pretender dissolver o contrato não corresponde à melhor interpretação a ser
conferida à cláusula no “XVI, 2, b”, do contrato de fls. 144/188.
A propósito, calha a transcrição do quanto
decidido já decidido no AI no 2214143-15.2019:
“ ́De um lado, as carteirinhas juntadas à
origem indicam cinco beneficiários, ou cinco vidas no plano, todos parentes
e ligados aos quadros sociais da agravante. Ou seja, ter-se-ia contrato
chamado de falso coletivo, por isso que sem possibilidade de resilição
unilateral, ou dissolução injustificada, como já se decidiu na Corte Superior
e como indicado na interposição (STJ, Resp. n. 1.708.317, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 17.04.2018).
Depois, a justificativa no caso apresentada,
de baixa do CNPJ da autora, não parece se autorizar se outro CNPJ se
indicou, mas do que consta ser a mesma pessoa jurídica, agora da sede.
Como se colhe, por enquanto, de fls. 78 e seguintes da origem, tem-se uma
mesma pessoa jurídica, o que, do ponto de vista civil, evidentemente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
6
altera pela exigência que se faça de inscrições (e números) próprias que
tenham outra finalidade, acaso fiscal.
Daí a priori não se entrever caso de nova
contratação, menos ainda a novos preços. ́
Depois, sobrevinda a resposta, e mesmo se
diga em vigor o plano, defende-se a impossibilidade de sua manutenção
diante a impossibilidade de alteração do CNPJ e mesmo da omissão na
informação de alteração.
Mas, de um lado, é bem de ver que o contrato
prevê a resolução em caso de fraude na omissão de informação, o que ainda
será preciso apurar e verificar se decorre do quadro em que, aparentemente,
a empresa é a mesma, com inscrições diversas para fins tributários da
matriz e da filial.
De outra parte, a despeito de eventual
restrição regulamentar, de todo modo a ré agora, e por enquanto, age
compelida por decisão judicial, portanto sem qualquer risco inverso, do
ponto de vista administrativo.”
Anote-se incontroverso que se trate da mesma
empresa (vide ainda cancelamento da filial que consta da quinta alteração ao
contrato social da empresa matriz, cf. fls. 34, cláusula quarta).
Conforme já decidido por este E. Tribunal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
7
baixa do CNPJ de filial não faz exsurgir para a operadora o direito à
utilização da cláusula resolutória, ainda mais em caso em que esta baixa se
deu há muitos anos, sendo que, nesse ínterim, o contrato foi fielmente
cumprido pelas partes:
“PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO EMPRESARIAL, DEPÓSITO
CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Resilição
unilateral da operadora. Abusividade reconhecida na origem. Ratificação.
Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido caráter
individual. Relevância, especial, da natureza do vínculo instaurado entre as
partes, revelando se tratar de contrato “falso coletivo”. Abusividade da
extinção pretendida, dada a incidência do disposto no artigo 13, parágrafo
único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, à espécie.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
II. Alegação de desatualização cadastral como fato ensejador da extinção
negocial. Baixa do CNPJ da estipulante que tornaria inviável a
continuidade contratual. Abusividade. Circunstâncias consolidadas há
quase sete anos. Confiança legítima depositada pela beneficiária na
manutenção do negócio. Inadmissibilidade de se ora alegar o não
cumprimento das condições de manutenção do pacto. Conduta
contraditória da ré. Violação ao nemo venire contra factum proprium.
Cláusula geral de boa-fé objetiva em sua função limitadora dos contratos
(artigo 422, CC). Ilícito caracterizado. Direito à permanência reconhecido,
nos moldes da r. sentença. III. Danos morais. Caracterização. Indevida
suspensão da cobertura que impôs à autora desassossego anormal, com o
agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
8
Tribunal de Justiça. Arbitramento da indenização em R$ 15.000,00.
Adequação. Respeito aos parâmetros do artigo 944 do Código Civil.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Ap.
Cív.
1000741-64.2019.8.26.0161, Rel. Donegá Morandini, j. 15/07/2019)
(destaque acrescido).
No caso dos autos, a baixa no CNPJ da filial
se deu, conforme consta de fls. 80/81, em 12/11/2010; e a notificação para a
regularização somente se deu quase nove anos depois, em 09/07/2019 (fls.
72/73).
Acrescente-se ainda, a respeito de consulta
respondida pela ANS em situação semelhante, e embora desprovida de
caráter vinculante, ter assentado a autarquia que, havida mudança no número
do cadastro perante a autoridade fazendária, os beneficiários do mesmo plano
devem estar atrelados ao mesmo CNPJ, pouco importando se se trata de
matriz ou filial. Pois, ao que consta de fls. 79, todos os beneficiários estão
vinculados ao mesmo CNPJ, qual seja, o da matriz (fls. 198/199).
Por
fim,
observe-se
que
inviável
o
acolhimento in totum do pedido formulado na inicial (fls. 19, item “b”), na
medida em que não se está a tutelar a vigência indefinida do contrato, com se
ausente a possibilidade de resolução motivada do contrato. Pede-se, de modo
muito amplo, o reconhecimento de que, por se tratar de “falso coletivo”, não
pode haver a “rescisão a qualquer tempo”, o que evidentemente não procede.
Apenas se decide que aplicável ao ajuste o mesmo regramento dos contratos
individuais/familiares e que inidônea a motivação utilizada pela ré, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090811-19.2019.8.26.0100 -Voto no 21.758
9
dissolução, por isso mantendo-se válido e vigente o contrato tal como está.
Em decorrência do julgamento, e mínimo o
decaimento da autora, revertem-se om ônus sucumbenciais.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator